Tribunal: TJES
Processo: 5005422-82.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005422-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE JESUS CARDOSO
RECORRIDO: ANDRE LUIZ COSTA MACHADO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO ENTREGA DO AUTOMÓVEL. POSSE INJUSTIFICADA POR LONGO PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA EM R$ 3.000,00. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO PARA R$ 7.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005422-82.2024.8.08.0048

Recorrente: JOSÉ CARLOS DE JESUS CARDOSO

Recorrido: ANDRÉ LUIZ COSTA MACHADO

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO ENTREGA DO AUTOMÓVEL. POSSE INJUSTIFICADA POR LONGO PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA EM R$ 3.000,00. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO PARA R$ 7.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). TESE AUTORAL.
NARRA O DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU O REQUERIDO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM SEU AUTOMÓVEL FIAT UNO, MOTOR FINASA 2001, PELO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). ADUZ, OUTROSSIM, QUE O RÉU EXIGIU O ADITAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), PARA A ENTREGA DO BEM EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, SENDO TAL PAGAMENTO EFETIVADO. ENTREMENTES, DESTACA QUE, DESDE O DIA 16/01/2024, O DEMANDADO SE ENCONTRA NA POSSE DO VEÍCULO, NÃO SENDO O SERVIÇO POR ELE FINALIZADO. ADEMAIS, SALIENTA QUE TENTOU, POR DIVERSAS VEZES, A DEVOLUÇÃO DO SEU AUTOMÓVEL, SEM ÊXITO. NESSA ESTEIRA, REQUER A CONDENAÇÃO DO SUPLICADO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NA ENTREGA DO BEM MÓVEL OBJETO DESTA LIDE, DEVIDAMENTE REPARADO. ROGA, AINDA, PELA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL REAIS).
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o réu a, no prazo de 07 (sete) dias, devolver o automóvel Fiat Uno, placa GYQ4059 para o autor, devidamente consertado, na forma ajustada pelas partes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, nos termos do caput, do art. 537 do CPC/15.
Por consectário lógico,
uma vez efetuada a restituição do veículo reparado, incumbe ao postulante a quitação do saldo remanescente do serviço por ele contratado, qual seja, R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Outrossim,
condeno o demandado ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa SELIC, a qual já contempla a atualização da moeda. Fica, desde já, autorizada a compensação de créditos, nos termos do art. 368 do CCB/2002.
Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.
”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A R. SENTENÇA DE PISO, DE MODO A MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (6). DO MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE O DANO MORAL DEVE SER MAJORADO. POIS BEM. RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O AUTOR CONTRATOU O REQUERIDO PARA REALIZAR REPAROS EM SEU VEÍCULO, UM FIAT UNO, MEDIANTE O PAGAMENTO ADIANTADO DE R$ 2.000,00, COM PROMESSA DE ENTREGA DO AUTOMÓVEL CONSERTADO NO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS. CONTUDO, O VEÍCULO FOI DEIXADO NA OFICINA EM
16 DE JANEIRO DE 2024
E, ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO,
NÃO HAVIA SIDO DEVOLVIDO
, TAMPOUCO O SERVIÇO CONCLUÍDO, NÃO HAVENDO NOTÍCIA DE RESOLUÇÃO ESPONTÂNEA DA CONTROVÉRSIA POSTERIORMENTE. EMBORA SEJA ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA QUE O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL, NO CASO CONCRETO VERIFICA-SE QUE A POSSE PROLONGADA E INJUSTIFICADA DO VEÍCULO, BEM ESSENCIAL AO DESLOCAMENTO E ÀS ATIVIDADES LABORAIS DO AUTOR, EXTRAPOLOU OS LIMITES DO INADIMPLEMENTO NEGOCIAL, ATINGINDO DIRETAMENTE SEUS DIREITOS DE PERSONALIDADE. A RETENÇÃO INDEVIDA DO AUTOMÓVEL, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL, POR PERÍODO DESARRAZOADO, COMPROMETEU SUA DIGNIDADE, LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E BEM-ESTAR, CARACTERIZANDO FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ENSEJANDO, PORTANTO, A DEVIDA REPARAÇÃO MORAL. NO TOCANTE AO VALOR DA INDENIZAÇÃO, VERIFICA-SE QUE A QUANTIA FIXADA NA ORIGEM – R$ 3.000,00 – NÃO SE REVELA ADEQUADA À REPERCUSSÃO DO DANO, TAMPOUCO CUMPRE SATISFATORIAMENTE A FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA REPARAÇÃO. IMPORTANTE DESTACAR QUE A PRIVAÇÃO INDEVIDA DE BEM INDISPENSÁVEL À ROTINA DO CONSUMIDOR POR PERÍODO TÃO PROLONGADO, ALÉM DE GERAR TRANSTORNOS E ANGÚSTIA, REVELA GRAVE DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA CONFIANÇA, QUE NORTEIAM AS RELAÇÕES DE CONSUMO. CUMPRE RESSALTAR QUE, NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, DEVEM SER CONSIDERADOS ELEMENTOS COMO A GRAVIDADE DA CONDUTA, A EXTENSÃO DO DANO E A FINALIDADE PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO, DE MODO A DESESTIMULAR PRÁTICAS SEMELHANTES. NO CASO EM EXAME, O COMPORTAMENTO DO REQUERIDO, QUE NÃO APENAS DEIXOU DE PRESTAR O SERVIÇO AJUSTADO, MAS TAMBÉM MANTEVE O BEM DO CONSUMIDOR SOB SUA POSSE DE FORMA INJUSTIFICADA, REVELA ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE, A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA ALÉM DO FIXADO NA ORIGEM. DESSA FORMA, A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA O MONTANTE DE
R$ 7.000,00
MOSTRA-SE MAIS CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, MAS ASSEGURANDO A NECESSÁRIA REPRIMENDA À CONDUTA ILÍCITA.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
, MAJORANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)